Tribunal: TJBA
Processo: 8000500-43.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000500-43.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS INDEVIDOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SÚMULA 421 do STJ. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

A ausência de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública encontra amparo na Súmula 421 do STJ, que foi consagrada em decorrência do julgamento do REsp 1108013/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos. Sentença mantida.(sic).

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.(
Súmula 421 do STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº8000500-43.2019.805.0229
,
de Itabuna, em que figura como
APELANTE,

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como
APELADO
,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.